Tribunal: TJPA
Processo: 0815630-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815630-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: JODSON DOS SANTOS CALDEIRA, GEANDSON SOARES COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MATÉRIA CONTROVERDIDA. RETRATAÇÃO DOS PACIENTES QUANTO À INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO NÃO COMPROVADA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Em que pesem os acusados terem se retratado quanto à confissão extrajudicial de integrarem organização criminosa, trata-se de matéria ainda controvertida nos autos, a ser elucidada quando do julgamento da causa, eis que permanecem existentes os indícios de tal participação. Sendo assim, configurado o periculum libertatis, tem-se justificada a medida prisional, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes.

2. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo
conhecimento
do
writ
pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2024 e término em 01 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido liminar impetrado por Rialdo Valente Freire em favor dos pacientes JODSON DOS SANTOS CALDEIRA e GEANDSON SOARES COSTA, presos preventivamente no dia 14.09.2022, por força de decisão proferida nos autos do processo nº 0800209-63.2022.8.14.0077 (sistema PJE), ação penal instaurada com vistas à apuração dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), em desfavor dos pacientes e das acusadas Talia Coelho Sena e Jackline Sarges Ferreira.

Em suas razões iniciais (Num. 16377382), o Impetrante alega a ilegalidade da prisão preventiva dos pacientes. Trata-se de um segundo
habeas corpus ̧
em que o Impetrante argumenta que existe um fato novo, pois após a instrução criminal, os dois pacientes negaram fazer parte de qualquer organização criminosa, embora na sede policial tenham afirmado o contrário. O impetrante sustenta que os pacientes somente afirmaram em sede policial que eram membros de organização criminosa, por terem sofrido pressão psicológica e ainda pela promessa de que suas companheiras seriam postas em liberdade, todavia, não seriam eles membros de qualquer organização criminosa, tendo atuado somente como “mulas”, pois receberiam a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo transporte, cada um. Argumenta que a inexperiência dos acusados em transportar as drogas e armamentos denota sua dissociação de qualquer organização criminosa.

Defende ainda que as condições pessoais dos pacientes favorecem sua soltura e, subsidiariamente, autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em sede liminar, requereram a imediata liberdade dos pacientes e, no mérito, a concessão da ordem, para relaxar a prisão preventiva e eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em decisão monocrática de 05.10.2023 (Num. 16429369), a desembargadora Kédima Pacífico Lyra indeferiu o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de Num. 16387652.

A autoridade coatora prestou informações sob o Num. 16697679, em 27.10.2023.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento do
writ
e pela denegação da ordem, consoante parecer de Num. 16866711.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

II – Mérito do
Habeas Corpus –
alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648 do CPP.

O impetrante alega que o constrangimento ao direito de locomoção dos pacientes se deu pela inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, para legitimar a prisão preventiva. Isso porque, ao contrário do que afirmaram em sede policial (Num. 16377385 - Pág. 24/25 e Num. 16377385 - Pág. 30), sobre serem integrantes de organização criminosa e terem se dirigido a Anajás/PA para lá estabelecer a facção, eles eram apenas “mulas” do tráfico, contratados pela diminuta quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para simples transporte dos entorpecentes e das armas e munições. Sustenta que eles somente se manifestaram naquele sentido, durante seus interrogatórios, por terem sido coagidos pelos policiais e ainda convencidos de que suas companheiras seriam postas em liberdade, daí porque o conteúdo da confissão estaria maculado, devendo serem postos em liberdade por não representarem qualquer risco à garantia da ordem pública.

A decisão tida como coatora foi juntada aos autos sob o Num. 16377383 e foi assim fundamentada:

[...]

De início, vejo que a prisão preventiva dos indiciados foi decretada e ratificada para assegurar a garantia da ordem pública (id. 77530553, 77530552), ante a gravidade concreta do delito.

Em análise dos autos, vislumbro não haver fato novo que justifique a revisão da cautelar aplicada, bem como que os fundamentos ainda se encontram presentes.

As condutas imputadas aos acusados são graves e constituem indicativos indiscutíveis de ofensa

à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social: eles estariam transportando mais de mil “trouxinhas” de maconha.

Dessa forma, a gravidade do crime praticado e a periculosidade dos agentes se revelam pelo modo e meio de execução, além da quantidade de agentes envolvidos na empreitada criminosa e do montante anormal da droga apreendida (especificamente, 1.183 “trouxinhas” de “maconha”).

Ademais, há informações de que os denunciados integram organização criminosa e que o deslocamento da droga para Anajás deu-se para estabelecimento de ponto de venda de drogas nesta urbe.

[...]

Entendo que assiste razão ao magistrado de origem. Não há fatos novos a serem valorados, para que a decisão seja revertida. É bem verdade que a instrução criminal seguiu e os acusados foram ouvidos em seus respectivos interrogatórios judiciais, o paciente Geandson nas mídias Num. 16377391 a Num. 16377394 e o paciente Jodson, nas mídias Num. 16377410 e Num. 16377396, tendo ambos negando a participação em organização criminosa e afirmando que somente transportavam os entorpecentes e das drogas. Porém trata-se de questão ainda controvertida, pendente de valoração das provas, à luz do livre convencimento motivado do julgador.

Na via estreita do
habeas corpus,
não cabe analisar autoria e materialidade delitivas, quando o procedimento exige prova pré-constituída das alegações. Em outras palavras, a participação ou não dos pacientes no Terceiro Comando do Amapá – TCA e sua ligação com o PCC, bem como a intenção de estabelecer a facção no município de Anajás/PA ainda não foi decidida em definitivo, não podendo ser afastada nesta esfera de análise sumária.

Lembro que a necessidade da medida prisional foi justificada pela garantia da ordem pública, devido à periculosidade dos agentes, independendo, portanto, da conclusão da instrução criminal. Ainda que eles sejam réus primários e sem antecedentes, foram encontrados na posse de 02 (dois) revólveres, calibre 38, marca Rossi, 18 (dezoito) munições calibre 38, 1.183 (mil, cento e oitenta e três) trouxinhas de maconha, 62 (sessenta e dois) envelopes de cocaína, 138 (cento e trinta e oito) papelotes de óxi, 04 (quatro) porções de maconha, 01 (uma) porção de óxi, pesando 25 gramas, 02 (dois) smartphones, duas carteiras porta-cédulas (Num. 16377385 - Pág. 4/5), totalizando 940 gramas de maconha e ainda 98 gramas de cocaína, distribuídas em várias porções, trouxas e petecas (Num. 16377385 - Pág. 53/54). Trata-se de periculosidade concreta, com grande risco de reiteração, dada a probabilidade de integrarem organização criminosa.

Quanto à alegação de que os pacientes foram coagidos, ainda que moralmente, não consta nos autos qualquer prova de tal afirmação. Sobre eventual violência física, os laudos periciais de Num. 16377385 - Pág. 13, Num. 16377385 - Pág. 18, Num. 16377385 - Pág. 23 e Num. 16377385 - Pág. 29, mostram a total ausência de lesões corporais nos quatro acusados. Assim, não se pode presumir a falsidade das declarações prestadas em sede policial, mantendo-se a questão controvertida quanto à participação dos pacientes no TCA.

Ademais, consta nos autos o relatório de extração de dados de aparelho celular do paciente Geandson, no qual são mantidas conversas sobre a entrega dos entorpecentes e indagando sobre membros do comando vermelho no Município de Anajás/PA (Num. 16377385 - Pág. 56/68, eis que o Terceiro Comando do Amapá seria aliado do PCC.

Lembro que a súmula nº 08, deste Tribunal de Justiça do Pará, pacificou o entendimento de que as condições pessoais dos pacientes são irrelevantes quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, logo, restando configurado o efetivo risco à da ordem pública e ainda presente a justa causa, faz-se necessária a medida cautelar, como
in casu.

Destarte, entendo que o Impetrante não logrou êxito em comprovar o constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes pela suposta ausência dos requisitos para manutenção da medida prisional (art. 312 do CPP), pois permanece controvertida a participação deles junto ao Terceiro Comando do Amapá – TCA e ainda ficou demonstrada a periculosidade concreta dos pacientes, diante da gravidade de suas condutas referidas alhures. Presente, portanto, tanto o
fumus comissi delicti
quanto o
periculum libertatis.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/02/2024